Tribunal: TJBA
Processo: 8001964-70.2022.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001964-70.2022.8.05.0141 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA Advogado(s): ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO APELADO: LUCIMARIO SILVA DE SOUZA Advogado(s):CARLOS ALEXANDRE SILVA SANTOS, RAFAELA SILVA ROCHA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL DE 30 DIAS PARA REPARO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a restituição do valor pago por motocicleta zero quilômetro e condenar a fornecedora ao pagamento de danos morais, em razão de vício apresentado no bem e do reparo realizado após o prazo legal de 30 dias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a restituição do valor pago diante da extrapolação do prazo de 30 dias para reparo de produto com vício; (ii) estabelecer se a demora no conserto, associada às circunstâncias do caso, configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, aplicando os arts. 2º e 3º do CDC, com incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor. Constata-se que o vício em motocicleta zero quilômetro não foi sanado no prazo máximo de 30 dias, pois o reparo ocorreu apenas após 39 dias, fato incontroverso. Aplica-se o art. 18, §1º, do CDC, que assegura ao consumidor, diante do descumprimento do prazo, a escolha entre substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço. Afirma-se que o prazo de 30 dias possui natureza objetiva e não admite flexibilização ampla, sob pena de esvaziar a proteção conferida ao consumidor. Rejeita a alegação de caso fortuito decorrente da pandemia por ausência de prova específica e nexo causal com o atraso no reparo. Afasta-se as excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, §3º, do CDC, por inexistir prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Reconhece-se que a privação prolongada de bem essencial à atividade profissional ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável. Considera-se adequado o valor da indenização fixado em R$ 8.000,00, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a função pedagógica da condenação. Alinha-se a decisão à jurisprudência do STJ que admite a restituição do valor e, em hipóteses específicas, a configuração de dano moral quando há extrapolação do prazo legal de reparo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O descumprimento do prazo de 30 dias para reparo de vício em produto autoriza o consumidor a exigir a restituição integral da quantia paga, nos termos do art. 18, §1º, do CDC. O prazo legal de 30 dias para saneamento do vício possui natureza objetiva e não pode ser flexibilizado sem previsão legal ou ajuste válido entre as partes. A demora excessiva no reparo de veículo novo, especialmente quando compromete atividade profissional, configura dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 4º, III, 14, §3º, e 18, §1º; CC, art. 187. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2679949/PB, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 11.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001964-70.2022.8.05.0141, em que figuram como Apelante YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA. e Apelado LUCIMARIO SILVA DE SOUZA. Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.